Tribunal: STF
Processo: ARE 1330615
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Décima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 3, pp. 1-2):



    “REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOREAMENTO DO RIO SOBERBO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÕES SOBRE A ESCASSEZ DE RECURSOS OU AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL NÃO EXIMEM O ENTE FEDERATIVO DA OBRIGAÇÃO DE EFETIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS ESTABELECIDAS PELA CONSTITUIÇÃO, CONFORME O VERBETE Nº 241 DA SÚMULA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. É DEVER DO PODER PÚBLICO E DA SOCIEDADE COMO UM TODO PRESERVAR O MEIO AMBIENTE, UMA VEZ QUE TODOS TÊM DIREITO A TAL SISTEMA ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO PARA GARANTIR A SUSTENTABILIDADE A ELE INERENTE (ARTIGO 225 DA CRFB/88 E ARTIGO 261 DA CERJ). MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 6). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, 2°, 166, e 167, I e II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, que “O v. Acórdão recorrido parte da equivocada premissa de que o INEA, ciente do assoreamento do Rio Soberbo, teria se quedado inerte quanto à sua degradação. Todavia, como trazido pelo próprio Autor, o INEA buscou as vias ordinárias para a tutela dos recursos hídricos.“ (eDOC 8, p. 7).



    A 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso mediante aplicação da Súmula 279 do STF e por entender ser possível a imposição de obrigação de implementação de políticas públicas em situações excepcionais (eDOC 11).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do RE, em parecer ementado conforme segue:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOREAMENTO DO RIO SOBERBO. MUNICÍPIO DE GUAPIMIRIM/RJ. POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. ALEGAÇÃO DE ESCASSEZ DE RECURSOS. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ” (eDOC 23, p. 1) 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A jurisprudência desta Corte é harmoniosa no sentido de que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes.



    Confira-se, a propósito, os seguintes acórdãos:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – POLÍTICAS PÚBLICAS – RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS – DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA NÃO CONFIGURADA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 826254 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.2.2017)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.



    1. Esta Corte já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e as futuras gerações, sendo esse um direito transindividual garantido pela Constituição Federal, a qual comete ao Ministério Público a sua proteção.



    2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 417408 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.4.2012)



    Na espécie, o Tribunal de origem assentou suas razões de decidir no seguinte sentido (eDOC 3, pp. 6-13):



    “(...)



    In casu, a necessidade de dragagem do Rio Soberbo e os possíveis riscos decorrentes de sua ausência (inundações e desmoronamentos), restaram incontroversos nos autos, já que a ré e defende apenas alegando existência de demandas sociais mais urgentes, como saúde pública, ocasião em que invoca a reserva do possível. 



    Como muito bem asseverado pelo julgador de primeiro grau: 



    “(...) Anote-se que, se, por um lado, não se duvida da urgência inerente às necessidades relacionadas à saúde e segurança públicas, de outro, não se pode negar que o risco proveniente da falta de dragagem de um rio, como no caso em análise - inundação e desmoronamento - está intimamente ligado à preservação da vida humana, e, de igual modo, merece a mesma atenção direcionada aos mencionados setores.



      Aliás, registre-se que, in casu, a proteção do meio ambiente instrumentalizada no desassoreamento do Rio Soberbo tem caráter nitidamente preventivo, de sorte que a atuação da Administração Pública na prevenção de inundações e desmoronamentos, por certo, minimizará os custos relacionados ao tratamento da saúde de indivíduos eventualmente atingidos.



    Ora, é cediço ser muito mais efetivo atuar na prevenção do problema do que na erradicação dos seus efeitos. 



    Além disso, a omissão estatal estampada nos autos não é recente e tampouco data de 2014, como quer tentar fazer crer a parte ré, tendo sido o problema detectado há muito, sendo certo que somente no ano de 2014 foi celebrado o contrato, o qual, entretanto, foi suspenso por reiterada falta de pagamento. 



    Nessa medida, assevere-se que a necessidade de dragagem foi indicada pela própria ré ainda no ano de 2007, quando instaurado o Inquérito Civil subjacente à presente demanda, conforme se infere da leitura de fl. 46, período diverso da crise financeira hoje vivenciada pelo Estado.”. 



    Por seu turno, é dever do Poder Público e da Sociedade como um todo preservar o meio ambiente, uma vez que todos têm direito a tal sistema ecologicamente equilibrado para garantir a sustentabilidade a ele inerente (artigo 225 da CRFB/88 e artigo 261 da CERJ). 



    O direito à integridade do meio ambiente – típico direito de terceira geração – constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação de direitos humanos, a expressão significativa de um poder atribuído, não a indivíduo identificado em sua singularidade, mas num sentido verdadeiramente mais abrangente, à própria coletividade social.



    (...)



    Cabe ao Poder Judiciário, sempre que possível, superar essa dificuldade, prestando a tutela jurisdicional em deferência à concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. 



    De fato, meras alegações sobre a escassez de recursos ou ao princípio da reserva do possível não eximem o ente federativo da obrigação de efetivar políticas públicas estabelecidas pela Constituição.



      Nesse sentido é o enunciado nº 5 do Aviso TJ nº 27/2011: 



    Cabe ao ente público o ônus de demonstrar o atendimento à reserva do possível nas demandas que versem sobre a efetivação de políticas públicas estabelecidas na Constituição.



      No tocante ao pedido de suspensão do processo, penso que o mesmo não é cabível nesse momento e, principalmente, nesta instância, haja vista que formulado após a prolação da sentença não alvejada por recurso. Assim, creio que se trata de providência a ser apreciada pelo juízo de primeiro grau, já que se refere à fase de cumprimento da sentença e, sua análise por este juízo importaria em supressão de instância. 



    Em tais condições, VOTO no sentido de MANTER A SENTENÇA em todos os seus termos.”



    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou: (eDOC 23, pp. 7-10)



    “(...) o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, em casos excepcionais, não configura ingerência do Poder Judiciário na esfera do Poder Executivo a determinação de que este adote medidas que assegurem direitos constitucionais essenciais, como a preservação do meio ambiente. Nesse sentido:



      AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO E À MORADIA. REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE MEDIDAS EMERGENCIAIS. POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar, em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à moradia. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa no valor de 2 (dois) salários mínimos vigentes na data do julgamento do presente recurso, nos termos do art. 81, § 2º e 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC, tendo em vista que se trata de causa de valor inestimável. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública. (ARE 1314072 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/06/2021) .



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.02.2021. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO BÁSICO. LANÇAMENTO DE ESGOTO EM MANANCIAIS DO MUNICÍPIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 284 E 636 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. As razões do apelo extremo, quanto à alegada afronta aos arts. 23, VI e XI e 30, I, da CF, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incide, no caso, a Súmula 284 do STF. 2. Para divergir do acórdão recorrido e concluir pela violação ao princípio da legalidade, quanto às atribuições da concessionária de serviço público, no que tange à implementação do sistema de saneamento básico, seria necessário analisar atos normativos infraconstitucionais, incabível na via extraordinária, nos termos da Súmula 636. 3. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso de saneamento básico e de preservação do meio ambiente , sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 4. Para se concluir, como pretende a parte Recorrente, pela ocorrência, na hipótese, de limitações de ordem orçamentária e financeira, em relação às medidas determinadas pelo Tribunal a quo, necessário seria o reexame de fatos e provas da causa, providência inviável na via do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública. (ARE 1279910 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24/05/2021) (Sublinhados nossos) 



    Com essas considerações, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pelo conhecimento do agravo para não conhecer do recurso extraordinário. ”



    Ante a excepcionalidade verificada, no sentido da necessidade de dragagem do Rio Soberbo e os possíveis riscos decorrentes de sua ausência (inundações e desmoronamentos), o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Ademais, como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Multa diária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Princípio da separação dos poderes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1182251-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15-04-2019)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE DESASTRES. DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1118222-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 01-02-2019)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente